Tribunal: TJDFT
Processo: 0746413-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. COMPLEXIDADE FÁTICA. NEGOCIAÇÕES ENVOLVENDO DIVERSOS VEÍCULOS. DETERMINAÇÃO PARA COMPROVAR CAPACIDADE ECONÔMICA PARA AQUISIÇÃO DE FERRARI. COMPROMISSO FIRMADO PELA PARTE EM AUDIÊNCIA. DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE. ART. 373 § 1o DO CPC. DECISÃO MANTIDA.

1. O novo CPC possibilita a “distribuição dinâmica do ônus da prova” (§ 1o do art. 373 do CPC), ou seja, de acordo com os elementos do caso concreto, pode o magistrado atribuir a incumbência probatória de modo diverso da regra comum, prevista nos incisos I e II do art. 373 do CPC.
2. Diante da complexidade fática revelada pelos autos vinculados, os quais demonstram uma teia de negociações envolvendo diversos veículos, merece prestígio a decisão agravada que vislumbrou a necessidade de aplicação da distribuição dinâmica do ônus da prova, mormente porque foi precedida por audiência de saneamento com a participação das partes, tendo a ora agravante afirmado, naquela oportunidade, que teria como provar o meio de pagamento com que adquirira originariamente o automóvel, discutido no contrato, antes de revendê-lo.
3. Destarte, o inconformismo da agravante diante da determinação judicial de comprovar sua capacidade econômica de adquirir o veículo, é contraditório e não condizente com a boa-fé objetiva exigível aos participantes do processo (art. 5o, CPC).
4. O juiz é o destinatário da prova e a ele cabe determinar, de ofício ou a requerimento das partes, as provas que julgar necessárias à formação de seu convencimento (art. 370, CPC), sendo certo que, na hipótese, não se vislumbra impossibilidade, ou sequer dificuldade, para a parte assumir a incumbência probatória que lhe foi atribuída na decisão agravada.
5. Recurso desprovido.